Tribunal: TJSP
Processo: 2116499-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
TUTELA RECURSAL - Julgamento em conjunto de agravo de instrumento e embargos de declaração - Ação de execução de título executivo extrajudicial - Decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução - Recorrente que não ofertou garantia suficiente e idônea, a determinar a inadmissibilidade do efeito suspensivo por descumprimento de exigência expressa do artigo 919, § 1o, do CPC -

Ementa:
TUTELA RECURSAL - Julgamento em conjunto de agravo de instrumento e embargos de declaração - Ação de execução de título executivo extrajudicial - Decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução - Recorrente que não ofertou garantia suficiente e idônea, a determinar a inadmissibilidade do efeito suspensivo por descumprimento de exigência expressa do artigo 919, § 1o, do CPC - Ausentes a probabilidade do direito da recorrente e o fundado receio de dano irreparável - Tese firmada pelo C. STJ no REsp 1272827/PE (tema 526), que exige a apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)" - Execução suficientemente instruída, inclusive com contrato em que a coexecutada, ora recorrente, figura como subcontratada - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido e julga-se prejudicado o recurso de embargos de declaração.